Tribunal: TJMT
Processo: 1012098-85.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012098-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CMGM MINERACAO LTDA - CNPJ: 09.293.908/0001-05 (AGRAVADO), MICHELE COZZOLINO JUNIOR - CPF: 836.555.061-04 (AGRAVADO), ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO - CPF: 781.951.011-00 (AGRAVADO), NEILA ABADIA ALVES - CPF: 557.541.201-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO
DECISUM
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA

–
MÉRITO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE PENHORA DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – EXISTÊNCIA DE BENS DA DEVEDORA PRINCIPAL PENHORADOS EM OUTROS PROCESSOS PROMOVIDOS PELO MESMO CREDOR – VALOR MUITO SUPERIOR AO MONTANTE EXECUTADO – INTERVENÇÃO MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz “a quo” lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no
decisum
, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012098-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADOS:

CMGM MINERACAO LTDA, MICHELE COZZOLINO JUNIOR E

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Janaína Rebucci Dezanetti
, nos autos da ação de execução por título extrajudicial n.
1022036-49.2019.8.11.0041
, manejado em desfavor de
CMGM MINERACAO LTDA, MICHELE COZZOLINO JUNIOR E

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO
, que indeferiu o pedido de
penhora dos proventos da executada Alessandra Saturnino de Souza Cozzolino no limite de até 30%, mês a mês, até a quitação da dívida.

Nas razões recursais, o banco agravante narra que na origem trata-se
de Ação de título Executivo Extrajudicial, onde as partes foram pessoalmente citadas, todavia, o débito não foi liquidado, sendo que o processo corre à revelia dos Executados, que não constituíram patrono nos autos.

Sustenta, ainda, que “
após a realização de inúmeras diligências para localização de bens que pudessem saldar o débito exequendo, fora requerida, além da pesquisa SISBAJUD, a penhora de 30% do salário de Alessandra Saturnino de Souza Cozzolino. Contudo, o douto Juízo a quo indeferiu esse pedido. Frente a decisão que negou a penhora de salário da parte executada, o Banco opôs Embargos de Declaração”,
entretanto
, “Mesmo após a oposição do aclaratório, a decisão foi mantida in totum, dando ensejo a interposição do presente recurso, que merece a apreciação e decisão no âmbito judicial, eis que em desacordo com as normas que regem a matéria”.
(sic)

Defende que na decisão agravada
não houve fundamentação que pudesse afastar a aplicação no caso concreto da relativização da impenhorabilidade de salário.

Alega que
“não se desconhece que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente”.
(sic)

Assevera
“
que a coobrigada Alessandra Saturnino de Souza Cozzolino aufere renda superior a R$ 30.000,00, de modo que a penhora de 30% de sua renda não afetará a subsistência sua e de sua família. Além disso, que a fiadora não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, razão pela qual o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem sido no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido”.
(sic)

Diz que
“a impenhorabilidade de salário não é absoluta, comportando exceção, inclusive para pagamento de dívidas, conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido”.
(sic)

Nesse passo, conclui, então, que
“
é evidente a possibilidade de deferimento do pedido de penhora de 30% do salário da Executada Alessandra Saturnino de Souza Cozzolino, visto que a decisão objurgada não foi fundamentada, na medida em que não enfrentou o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, conforme ementas colacionadas no item 15, sobre a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de salário/proventos
”. (sic)

Forte nesses argumentos pugna pelo provimento do recurso
para deferir a penhora de 30% do salário de Alessandra Saturnino de Souza Cozzolino.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada

Alessandra Saturnino de Souza Cozzolino no Id. 105891962, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do
decisum
agravado.

Preparo recursal devidamente recolhido, consoante certidão acostada no Id. 93644987.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a pretensão recursal reside na reforma da decisão da magistrada de piso que indeferiu o pedido do banco agravante consistente na penhora de 30% do salário de Alessandra Saturnino de Souza Cozzolino, devedora na condição de fiadora e, portanto, coobrigada nos autos da execução de origem.

O agravante alega, preliminarmente, que o
decisum
carece de fundamentação, sobretudo no que tange a relativização da penhora sobre salário e no enfrentamento do entendimento consolidado do Superior tribunal de Justiça e deste egrégio tribunal de Justiça.

Quanto à preliminar suscitada, não se verifica ofensa ao artigo 489 do CPC, eis que constata-se que a Magistrada lançou considerações suficientes para a formação de sua convicção.

Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“Destarte, não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, aspectos pertinentes ao tema, jurisprudência pacificada e da legislação que entender pertinente ao caso concreto”
(STJ, Emb. Decl. nos Emb. Decl. no REsp 141604-RS, Ministro Rel. José Delgado, 1ª Turma)

No mais, o inconformismo da agravante não pode ser confundido com ausência de motivação da decisão, até porque, repita-se, o que caracteriza a nulidade é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, entendo que razão não assiste ao agravante. Explico.

O regramento processual civil vigente
dispõe acerca da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), entretanto, é certo que tal regra pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial dos proventos é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, ou seja, quando
esgotadas todas as medidas menos gravosas aos executados.

Nessa toada, também é verdade que a execução, seja de qual espécie for, deve observar o preceito contido no art. 805 do mesmo
Códex
, segundo o qual a intervenção no patrimônio alheio deve operar-se pelo meio menos gravosos ao executado, escolhido à luz dos critérios de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade.

No caso concreto, ao que se infere dos autos de origem há bens passíveis de penhora, isso porque o banco agravante no Id. 67514341 indicou bem móvel do executado
CMGM MINERACAO LTDA
(VEÍCULO – HONDA CRV LX, placa OBC2908, CHASSI 3HGRM1830CG503444), além da pesquisa patrimonial dos executados nos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD.

De mais a mais, a agravada em sede de contrarrazões informa que a devedora principal (
CMGM MINERACAO LTDA)
tem sistematicamente ofertado bem em garantia para posterior avaliação e sujeição a hasta ou adjudicação dos credores e que assim o fizera nos autos n.º 1022036-49.2019.8.11.0041 e 1025406-07.2017.8.11.0041, ambos em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, de modo que tal conduta, a meu ver, demonstra que a mesma possui meios de saldar o crédito exequendo.

Não bastasse isso, em pesquisa aos mencionados processos, verifica-se que a penhora sobre a concessão da lavra explorada pela devedora principal CMGC foi devidamente formalizada, ante a aceitação do banco credor, inclusive o mesmo ora agravante, sobre tal constrição (Id. 67743354 do feito n. 1025406-07.2017.8.11.0041), de modo que, aqui, não pode alegar desconhecimento sobre os demais bens de propriedade da executada.

Dessa forma, não há falar na medida excepcional em relação a penhora sobre os proventos da executada/agravada Alessandra (fiadora), enquanto não esgotados os demais meios de execução, eis que representará intervenção mais gravosa à sua subsistência.

Logo, a satisfação do direito do agravante ainda pode ser obtida por meios tão efetivos quanto penhora sobre o salário da executada e menos onerosos para a satisfação da dívida.

Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial desta Câmara julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOAS FÍSICAS – PENHORA DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, DE PESSOA JURÍDICA, BEM COMO OS DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que os salários têm natureza impenhorável, ressalvada hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a penhora recair em montantes superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos., não havendo que se falar em constrição de 30% dos proventos do devedor. Conforme jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a constrição de 30% do salário do devedor, para fins de adimplemento do crédito executado, quando a dívida contraída tiver natureza alimentar. Não estando evidenciado nos autos a relação de emprego, nem a natureza da verba alimentar, descabe falar em penhora de rendimentos e desconto em folha do devedor.

À luz das disposições dos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
No caso, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento da pessoa jurídica, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito. (
TJ-MT - AI: 10079064620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)

Ainda, cito entendimento perfilhado pelos tribunais pátrios no mesmo sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE

PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS.
INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA SEM CARÁTER ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PATAMAR DE CINQUENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
CASO EM QUE AINDA NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE, AO MOMENTO, DE RELATIVIZAÇÃO DO CONTIDO NO ART. 833 , IV e § 2º, DO CPC/15
. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJPR - 8ª C. Cível - 0054848-86.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 21.03.2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021